Tribunal: TJPA
Processo: 0811399-94.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811399-94.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ANDRE APARECIDO DE ALMEIDA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERAVEL. REFORMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA OBJETIVANDO REDUZIR A PENA NO MÍNIMO LEGAL.

NÃO CABIMENTO.
A defesa busca revolver alegações anteriormente apresentadas, um mero reexame dos fatos, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião de acórdão. Em sede de apelação, igualmente, a questão foi levantada e analisada de forma suficiente, com a conclusão do edito condenatório. Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.
NÃO
CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por Videoconferência, à unanimidade de votos, não conhecer o writ, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL Nº. 0811399-94.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

REQUERENTE: ANDRÉ APARECIDO DE ALMEIDA

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB-PA N° 26.330

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal, proposta por
ANDRÉ APARECIDO DE ALMEIDA
, com fundamento no art. 621, I e II, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0011863-21.2018.8.14.0045, em que foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, afirma o requerente que não estão preenchidos os requisitos para que haja a caracterização do tipo penal previsto no art. 71 do CPB (crime continuado).

Requer, ao final, a procedência da presente revisão criminal,
de maneira a reformar a decisão condenatória, objetivando reduzir a pena no mínimo legal.

Distribuídos os autos à minha relatoria encaminhei ao Ministério Público de 2º grau que se manifestou através de parecer exarado pelo Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, que opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Autos Revisados.

VOTO

O requerente pretende a redimensionamento da pena base, de maneira a reformar a decisão condenatória, objetivando reduzir a pena no mínimo legal.

Compulsando os autos constato que o requerente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, sendo imputado-lhe a conduta delituosa descrita no Art. 217-A do CP, em face da vítima R.d.S.R.

Com efeito, consta da Denúncia de ID Num. 6770420, que entre os dias 27/06/2018 a 28/07/2018, na Chácara Santo Antônio, localizada na colônia Rio Preto, na Zona Rural, município de Santa Maria das Barreiras/PA, o requerente ANDRÉ APARECIDO DE ALMEIDA manteve conjunção carnal com a adolescente R.d.S.R., , de apenas 13 (treze) anos de idade à época dos fatos.

Na r. Sentença proferida (ID Num. 6770436), o MM. Juiz a quo condenou o réu a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 71, todos do CPB.

Da decisão do recurso de Apelação (ID Num. 6770447 e 6770448), a Magistrada negou provimento à pretensão recursal e manteve a pena do acusado, reconhecendo a existência do crime continuado, face a comprovação de que os crimes se deram mediante mais de uma ação, são da mesma espécie e ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, atendendo, assim, os requisitos previstos no art. 71 do CPB.

Insta ainda esclarecer, que a revisão criminal, conforme o entendimento já sedimentado, não pode se transformar em nova apelação, visando o reexame das mesmas questões anteriormente apontadas, posto que seus fundamentos são firmados a partir de casos em que a sentença ou acórdão não se apoiem em
qualquer prova existente no processo e quando não proferidos segundo o que a norma estabelece.

No presente caso a defesa busca revolver as alegações anteriormente apresentadas, uma mera repetição de temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da apelação de 2º grau,

quanto a ausência dos requisitos que caracterizam o tipo penal previsto na norma contida no art. 71 do CPB (crime continuado), razão pela qual pleiteia a redução da pena para o mínimo legal, ou seja, não traz qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião do acórdão com seu devido trânsito em julgado.

Há que se ressaltar, ainda, que estes mesmos questionamentos foram igualmente lançados em sede de apelação, momento em que todos foram analisados de forma detalhada, com a conclusão pela condenação em todos os seus termos.

Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

Neste sentido são os julgados:

REVISÃO CRIMINAL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS EXISTÊNCIA DE PROVA APONTANDO O REQUERENTE COMO AUTOR DO DELITO RECIBO DE QUITAÇÃO DE DUVIDOSO VALOR PROBATÓRIO DESCABIMENTO INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DESCABIMENTO REQUERENTE QUE POSSUI OUTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - PEDIDO IMPROCEDEDENTE DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. Injustiça na aplicação da pena. Tratando-se de revisão criminal, só pode haver revisão da pena se surgir circunstância que autorize a sua diminuição, o que não é o caso dos autos, pois o requerente pretende rediscutir os fatos que motivaram o juiz sentenciante a fixar a pena acima do mínimo legal. Precedente do TJRS. 4. Pedido julgado improcedente. Decisão unânime.

TJPA – RC 2012.3.002631-7 – Rel. Des. Rômulo Nunes – Cam. Cr. Reunidas - J. 13/13/12.

REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DA PENA. MATÉRIA DEBATIDA NOS DOIS GRAUS JURISDICIONAIS. INDEFERIMENTO DA REVISIONAL. Nos limites da revisão, não é possível apreciar novamente a dosimetria da pena, nos aspectos há debatidos. Ausência de circunstâncias justificadoras de alteração. Matéria já submetida à dialética do contraditório no processo cognitivo, inclusive, no grau recursal próprio. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

TJRS - RC Nº 70045922341, 2ª Câmaras Criminais, Rel. Des. Nereu José Giacomolli, J. 13/04/2012.

Por fim, defiro a gratuidade da justiça em favor do réu, dada sua alegada hipossuficiência, de modo a não dispor de condições de arcar com as custas do processo, consoante sustentado pela defesa.

Diante de todo o exposto, acompanho parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO

DA REVISÃO CRIMINAL,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 25/01/2022